Tribunal: TJDFT
Processo: 0755872-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755872-16.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GUSTAVO MENDONCA NUNES DE OLIVEIRA, FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DORALICE SILVA DE NORONHA, LARISSA DE CARVALHO SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NUNES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e por FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA e GUSTAVO MENDONÇA NUNES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e danos morais no 0703462-69.2025.8.07.0003, ajuizada por DORALICE SILVA DE NORONHA e LARISSA DE CARVALHO SOUSA em desfavor de NUNES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. No ato judicial agravado (ID 257832778 dos autos originários), o magistrado de primeiro grau, mencionando que dava continuidade ao despacho de ID 232179988 dos autos originários - que recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária requerida e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da relação processual -, ressaltou que se tratou de pedido não incidental previsto no artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, formulado com fundamento na Teoria Menor prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, devido à relação de consumo havida entre as partes, consoante os fatos narrados na petição inicial de ID 231501769 dos autos originários. Considerou preenchidos os requisitos para que o incidente fosse instaurado na forma do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil e do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Concluiu pela possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da ré, para inclusão de seus sócios no polo passivo, ordenando que fosse promovida a inclusão. Indeferiu a gratuidade de justiça aos sócios da requerida, em razão da falta de indício de suas condições patrimoniais. Nas razões do agravo de instrumento interposto (ID 79656733), alegam que a decisão agravada, ao determinar a imediata inclusão de seus sócios, no polo passivo, violou o devido processo legal, o contraditório e os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, ao aplicar equivocamente a Teoria Menor, não considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais. Afirmam que a decisão agravada gera constrição patrimonial indevida, afeta crédito, reputação e operações bancárias, permite eventual penhora on line indevida no SISBAJUD e cria dano irreversível, se mantida a medida. Dizem que há inequívoco perigo de dano grave e que se verifica a probabilidade de provimento, diante da ilegalidade do ato judicial, o que justifica a concessão de efeito suspensivo. Asseveram que a decisão é genérica e abstrata, pois foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica sem prova concreta, senão com base em alegações unilaterais, documentos sem comprovação técnica e demonstração de ato abusivo, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ressaltam que o juiz se limitou a afirmar, sem individualizar condutas, que haveria abuso e infração legal. Defendem que a mera dificuldade de satisfazer o crédito ou o simples inadimplemento não autorizam a desconsideração da personalidade, que não pode ser determinada automaticamente e houvesse responsabilidade objetiva com fundamento na Teoria Menor prevista no Código de Defesa do Consumidor. Sustentam que a dispensa do incidente de desconsideração suprime o contraditório e acarreta a nulidade. Insistem em que os sócios foram incluídos sem sequer terem sido ouvidos, contrariando o artigo 135 do Código de Processo Civil. Frisa que a desconsideração é excepcional e não pode ser utilizada como punição, atalho processual, substituto de diligência de penhora ou outro meio de acelerar a execução. Indica que não existe desvio de finalidade, confusão patrimonial ou fechamento irregular, pois a empresa está ativa com endereço conhecido e patrimônio próprio, inexistindo motivo para atingir o patrimônio pessoal dos sócios. Argumentam que a decisão viola os princípios da separação patrimonial, da boa-fé e da segurança jurídica, mostrando-se desproporcional e arbitrária, e que contrariou o artigo 50 do Código Civil, os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil e o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da decisão agravada por ausência de contraditório ou sua reforma, a fim de indeferir a desconsideração da personalidade jurídica e determinar a exclusão dos sócios FERNANDO e GUSTAVO do polo passivo. O recolhimento do preparo está comprovado no ID 79667059. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade causada pela ausência de interesse recursal da sociedade empresária agravante e preclusão para os sócios impugnarem sua inclusão no polo passivo da relação processual, requerida na exordial. I. DA FALTA DE INTERESSE RECURSAL Segundo o artigo 996, caput, do Código de Processo Civil, (O) recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior1 lecionam: O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida. Como o interesse consiste em pressuposto processual (condição da ação) no âmbito do conhecimento da demanda, em fase recursal se torna requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, Araken de Assis2 destaca que o interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário. O agravo de instrumento será conhecido se for demonstrado, entre vários requisitos de admissibilidade, o interesse recursal, o qual consiste na necessidade e utilidade do recurso para obter a modificação da sentença recorrida, tendo em vista a intenção de obter posição jurídica mais vantajosa que a conferida pelo ato judicial atacado. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery3, ao discorrerem a respeito do interesse recursal, ensinam que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal, senão vejamos: 21. Requisitos de admissibilidade: interesse em recorrer. Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável. É preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido do processo. Assim, ainda que tenha se saído vencedor na demanda, pode ter sucumbido e, consequentemente, ter interesse em recorrer. Se pediu 100 e obteve 80, ganhou a demanda parcialmente, pois não obteve tudo (100) o que poderia ter obtido do processo. Pode recorrer pretendendo os 20 restantes. Não há interesse recursal quando o recorrido puder, por meio mais rápido e mais fácil (contrarrazões de apelação), obter o 2116 resultado que pretende (a inadmissibilidade do recurso da parte contrária) (Nery. Recursos 7 , n. 3.4.1.3, p. 300). Não haverá interesse em recorrer se o recorrente impugnar tão somente o fundamento da decisão, pois o recurso deve atacar o dispositivo do ato judicial recorrido (Nery. Recursos 7 , n. 3.4.1.3, p. 303-304; Barbosa Moreira. Comentários CPC 17 , n. 167, p. 299/303). Exceção a essa regra se verifica quando o fundamento é causa determinante do resultado da demanda, como, por exemplo, a improcedência do pedido deduzido em ACP que, se ocorrer por deficiência de prova, não será a sentença acobertada pela autoridade da coisa julgada, podendo ensejar a repropositura da ação (LACP 16). A sociedade empresária ré/agravante, no agravo de instrumento, impugna a desconsideração de sua personalidade jurídica requerida pelas autoras/agravadas na exordial (ID 231501769 dos autos originários). A inclusão dos dois sócios – GUSTAVO e FERNANDO - no polo passivo da relação processual fora determinada no ato de ID 232179988 dos autos originários, que recebeu a exordial, e corroborada sem alteração no ato de ID 257832778 dos autos originários. A situação jurídica da ré/agravante não foi piorada com a desconsideração de sua personalidade jurídica e a inclusão de seus sócios no polo passivo. Continua sendo demandada por responsabilidade própria na ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e reparação de danos morais ajuizada pelas autoras/agravadas. A imputação de responsabilidade civil aos sócios, na exordial, confere às requerentes, em caso de sucesso na resolução da lide, maior possibilidade de satisfação do direito que vier a ser reconhecido em favor delas. A sociedade empresária não se responsabilizará por dívida de terceiro, mas própria, pois foi ela quem manteve a relação contratual com as requerentes/agravadas. Os sócios incluídos é que são demandados por obrigação de terceiro com a qual mantêm o vínculo societário. A situação jurídica dos dois sócios é que sofreu direta e exclusivamente os inflexos do pronunciamento judicial que admitiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária para incluí-los na relação processual na mesma posição em que ela se encontra. A sociedade empresária requerida/agravante e os sócios GUSTAVO e FERNANDO têm personalidades jurídicas distintas e autonomia patrimonial, de modo que o interesse na impugnação do ato judicial que os incluiu, no polo passivo, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica da qual integral o quadro societário é apenas deles, cabendo-lhes a impugnação e não à pessoa jurídica da qual são sócios, pois não está autorizada a pleitear direito alheio em nome próprio. Colaciono o seguinte precedente deste Tribunal em que não se conheceu do recurso com fundamento na falta de interesse recursal por ausência de prejuízo à sociedade empresária que teve a personalidade jurídica desconsiderada para inclusão de seus sócios no polo passivo da relação processual: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE ALCANÇA OS BENS DE SÓCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão de sua sócia no polo passivo do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a sociedade empresária tem legitimidade para recorrer da decisão que desconsidera sua personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de seu sócio; e (ii) se a ausência de interesse recursal inviabiliza o conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida que atinge diretamente o patrimônio do sócio, sem impor gravame à sociedade empresária, razão pela qual a legitimidade recursal cabe exclusivamente ao sócio incluído no polo passivo da execução. 4. O interesse recursal exige a conjugação do binômio necessidade-utilidade, sendo incabível o recurso da pessoa jurídica quando a decisão não lhe causa prejuízo direto. 5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmaram entendimento de que a sociedade empresária não tem legitimidade para recorrer da decisão que desconsidera sua personalidade jurídica, salvo quando há defesa de sua autonomia e regular administração, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento não conhecido, diante da ilegitimidade recursal da agravante. Tese de julgamento: “1. A sociedade empresária não tem legitimidade para recorrer de decisão que desconsidera sua personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de seus sócios. 2. O interesse recursal pressupõe prejuízo direto à parte recorrente, o que não ocorre quando a decisão apenas inclui sócios no polo passivo da execução.” (Acórdão 1992765, 0753280-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Não diviso, portanto, interesse recursal da sociedade empresária ré/agravante em impugnar o ato judicial que admitiu o pedido de desconsideração formulado na petição inicial e determinou a inclusão de seus sócios GUSTAVO e FERNANDO no polo passivo da relação processual. II. DA PRECLUSÃO A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária NUNES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA foi requerida pelas autoras/agravadas na petição inicial da ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e danos morais ajuizada, para inclusão dos sócios GUSTAVO DE OLIVEIRA NUNES e FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA NUNES (ID 231501269 dos autos originários). A exordial substitutiva com o acréscimo do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária para inclusão dos dois sócios foi recebida. O magistrado determinou o cadastramento deles como terceiros e ordenou que fossem citados (ID 232179988 dos autos originários). Diversas diligências para a citação pessoal dos dois sócios foram realizadas sem sucesso, pois não foram localizados nos endereços informados nos autos, à Junta Comercial tampouco naqueles obtidos em pesquisas realizadas pelo juízo nos sistemas à sua disposição, culminando com a citação por edital e a designação da Defensoria Pública para atuação como Curadora Especial (IDs 232927037, 232926037, 233811113, 233815846, 233818243, 239553659, 240438437, 241615702, 242596292, 243345948, 243358568, 243857180, 244007889 e 244074534 dos autos originários). A sociedade empresária NUNES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por meio do sócio administrador FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA, constituiu seus bastantes procuradores BRUNO MENDONÇA NUNES DE OLIVEIRA e a GUSTAVO MENDONÇA NUNES DE OLVEIRA, para juntos ou separadamente, inclusive para constituir advogados com outorga de poderes da cláusula ad juditia e os demais necessários perante qualquer instância, foro ou tribunal, em juízo ou fora dele (ID 250329822 dos autos originários). GUSTAVO MENDONÇA NUNES DE OLIVEIRA, como procurador de FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA, outorgou, em nome da sociedade empresária, a procuração ao advogado que a representa processualmente nos autos originários e neste agravo de instrumento (ID 250329823 dos autos originários). É inegável que tanto GUSTAVO quanto FERNANDO, apesar das manobras para ocultação com a finalidade de não receberem a citação pessoal, têm inequívoco conhecimento da lide desde 17/09/2025, quando a pessoa jurídica se habilitou nos autos por meio do advogado regularmente constituído. A procuração de ID 79656753, juntada apenas no agravo de instrumento, não desfaz a certeza de que os sócios FERNANDO e GUSTAVO estavam cientes da decisão que recebeu a emenda substitutiva à exordial e determinou que fossem incluídos e citados no processo. Isso porque, ao menos desde 17/09/2025, eles estão plenamente cientes da lide e dos atos processuais praticados. Os sócios FERNANDO e GUSTAVO optaram por não atacar o ato judicial, embora pudessem fazê-lo, tendo em vista o inequívoco conhecimento da inclusão deles no processo em razão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque expressamente cabível o agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil, cujo prazo recursal é contado do conhecimento do ato judicial que lhes afetou juridicamente. A Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial dos dois sócios, apresentou apenas contestação pela negativa geral (ID 250662480). Não recorreu da decisão que admitiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu os dois sócios no processo. Nesse sentido, tanto os sócios FERNANDO e GUSTAVO, quanto a Defensoria Pública, que atuou em substituição processual deles, deram causa à preclusão ao deixarem de impugnar a tempo e modo a referida decisão. O ato judicial de ID 257832778 dos autos originários não inovou no processo. Expressamente faz alusão ao anterior de ID 232179988 dos autos originários, em que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária foi admitida e determinada a inclusão e citação dos sócios. Nesse pronunciamento judicial, foi apenas explicado que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, para a citação e inclusão dos sócios GUSTAVO e FERNANDO, foi requerida na exordial, não se tratando de incidente processual, e que o fundamento para a admissão é a Teoria Menor positivada no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação de consumo havida entre as partes no contrato de locação de imóvel. A manutenção deles no processo no polo passivo nenhuma inovação produziu. Apenas reafirmou o que já fora resolvido. Não foi reaberta nova oportunidade para a rediscussão da matéria. O artigo 223, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que (D)ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O artigo 507 do Código de Processo Civil preceitua que (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves4 faz pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão temporal, segundo Fredie Didier Júnior5, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela falta de realização do ato processual no momento oportuno: A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão (art. 23, CPC).'5 Convém reproduzir o caput do art.104 do CPC, que traz regra importante para que se possa evitar a preclusão temporal: "Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente''. Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos que lhe são dirigidos. Ocorre, por exemplo, quando a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal. Os sócios tiveram conhecimento anterior da existência da lide, da admissão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e da inclusão deles no processo e ordenação de sua citação. Não houve insurgência oportuna contra esse ato judicial, senão tardiamente neste agravo de instrumento, quando já não era mais possível, tendo em vista a preclusão, nos termos do artigo 223, caput e o artigo 507, do Código de Processo Civil. Neste sentido, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. SÚMULA 677 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITO. APLICAÇÃO RETROATIVA AO TEMPO DO LEVANTAMENTO DA PENHORA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I.Apelação interposta pelo exequente contra a sentença que, na fase de cumprimento de sentença, declara extinta a execução, por satisfação da obrigação, e determina a devolução do excesso ao devedor. II. Não cabe rediscussão dos critérios utilizados nos cálculos judiciais quando aparte exequente, apesar de intimada, não contesta os valores encontrados; portanto, diante da preclusão à impugnação da memória de cálculos, acertada a homologação judicial do laudo da Contadoria Judicial (Código de Processo Civil, art. 507). III. O erro material que pode ser corrigido a qualquer momento se refere a erros aritméticos, isto é, erros de cálculo, e não aos critérios adotados pela Contadoria Judicial. Dada a ausência de elementos que possam abalar a presunção de veracidade e legitimidade do parecer técnico apresentado pela Contadoria Judicial, consideram-se adequados os marcos e critérios adotados nos cálculos homologados. (...) V.Recurso conhecido. No mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85 § 11 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1787405, 0027537-55.2007.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 28/11/2023.) – grifo nosso. Consumada a preclusão pela falta de impugnação oportuna da decisão que admitiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, para a inclusão de seus sócios no polo passivo da relação processual, é inevitável o não conhecimento do agravo de instrumento em relação aos sócios GUSTAVO e FERNANDO. A ausência de interesse recursal e a preclusão consistem em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do parágrafo único artigo 932, ambos do Código de Processo Civil. Suscito-os de ofício, para que o agravo de instrumento não seja conhecido, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manifestamente inadmissível, tendo em vista a falta de interesse recursal da sociedade empresária ré e a preclusão para os sócios impugnarem sua inclusão no polo passivo da relação processual. Advirto os réus/agravantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem, enviando-lhe cópia desta decisão para conhecimento. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 11:13:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora